Tribunal: TJDFT
Processo: 0799290-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCON/DF. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO – GAP. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO COMPROVADO. CURSO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. ART. 7o DO DECRETO No 31.650/10. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido a reconhecer o direito da parte autora de perceber a Gratificação de Atendimento ao Público - GAP, incluindo a parcela em seus vencimentos.
2. Na origem, a autor narrou que ocupa o cargo em comissão de assessor técnico, do Núcleo de Atendimento Presencial desde o dia 24/05/2024. Aduziu que trabalha diretamente em unidade que possui a finalidade de atendimento ao público, fazendo jus ao recebimento da gratificação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal dada à Fazenda Pública. Foram ofertadas contrarrazões (ID 81320237).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao preenchimento pela requerente dos requisitos para recebimento da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP.
5. O art. 11, inciso II, da Lei no 4.502/10, que criou a Carreira de Atividades de Defesa do Consumidor do DF no Quadro de Pessoal do Instituto de Defesa do Consumidor - IDC-PROCON/DF, prevê o pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público – GAB aos servidores lotados nas unidades de atendimento ao público, observada a regulamentação pelo Decreto Distrital no 31.650/10.
6. O Decreto Distrital no 31.650/10 dispõe sobre o pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP aos servidores públicos do Distrito Federal, lotados e em exercício nas Unidades de Atendimento ao Público do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF. O art. 4o do Decreto citado dispõe caracterizarem-se “como servidores lotados e em efetivo exercício nas unidades de atendimento direto ao público do PROCON/DF aqueles ocupantes de cargo efetivo dos Quadros de Pessoal do Distrito Federal e aqueles sem vínculo com o Governo Distrital ocupantes de Cargo de Natureza Especial ou em Comissão: I – que desempenhem funções de atendimento presencial ao consumidor, responsáveis pelo acolhimento de reclamações e denúncias, bem como pelo esclarecimento de dúvidas, relacionadas à violação dos direitos do consumidor; e, II – que desempenhem funções de atendimento telefônico, responsáveis pelo acolhimento de denúncias, bem como pelo esclarecimento de dúvidas, relacionadas à violação dos direitos do consumidor”.
7. A requerente, desde o dia 24/05/202, ocupa cargo em comissão de assessor técnico, do Núcleo de Atendimento Presencial (ID 81320209), e comprovou que atuou no atendimento ao público no seu exercício profissional (IDs 81320215 e 81320216), estando comprovado que o atendimento ao consumidor constitui atividade rotineira exercida pela servidora.
8. Em cumprimento ao art. 7o do Decreto no 31.650/10, que dispõe ser pré-requisito para a concessão da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP a participação prévia do servidor no Curso de Atendimento ao Público, a ser ministrado pela Escola de Governo do Distrito Federal - EGOV, a autora/recorrida também comprovou a conclusão de Curso Atendimento ao Público (ID 81320211). O curso foi realizado no período compreendido entre 28/04 e 29/05/2025. Neste sentido, a autora preencheu todos os requisitos para o recebimento da aludida gratificação.
9. Comprovado que o requerente é servidor do PROCON/DF, que realizou atendimento ao público durante o período vindicado e possui a formação necessária, é devido o pagamento de Gratificação de Atendimento ao Público. Nesse sentido: Acórdão 2077584, 0759961-34.2025.8.07.0016, Relator(a): GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2025, publicado no DJe: 27/12/2025 e Acórdão 2059169, 0730322-68.2025.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.
10. Por fim, como trazido no presente recurso, a Súmula Vinculante 37 do STF impede que o Judiciário majore vencimentos ou estenda gratificações sob fundamento de isonomia, na ausência de previsão legal específica. Assim, não seria juridicamente possível reconhecer a GAP apenas porque outros servidores a recebem, ou porque o servidor está lotado em unidade que atende o público, sem verificar todos os requisitos legais/regulamentares.
11. No entanto, no caso em questão, há previsão normativa distrital específica para a GAP no âmbito do PROCON/DF, condicionada à lotação e efetivo exercício em atendimento direto ao público; e às avaliações previstas no Decreto no 31.650/2010. Portanto, a concessão em questão não decorre de isonomia; decorre do cumprimento cumulativo desses pressupostos. Logo, não se trata de criação judicial da vantagem, e sim de aplicação da lei, quando preenchidos os requisitos necessários.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
13. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção dada à fazenda Pública. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei no 9.099/95).
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.